Tribunal: TJDFT
Processo: 0749360-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749360-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS CORDEIRO NETO DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Trata-se de apelação, acompanhada de remessa necessária, interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro. Verifico que a presente ação se encontra vinculada à Execução Fiscal n. 1998.01.1.047018-2 (PJe 0011787-28.1998.8.07.0001), em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do DF. No curso da referida execução foi interposto o Agravo de Instrumento n. 2012.00.2.008941-9, distribuído à e. 5a Turma Cível, à época, sob relatoria do MM. Desembargador Ângelo Passareli (ID 39437088 – Pág. 116/112, do feito executivo), a incidir a prevenção daquele órgão colegiado, com fundamento no art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, redistribuam-se os autos à e. 5a Turma Cível, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador